Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TESES FIXADAS PELO STF. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ente federativo contra acórdão da 2a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento à sua Apelação Cível e deu parcial provimento à apelação da parte autora, mantendo a condenação ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e elevando os honorários advocatícios. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto ao exame literal de trechos dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF, à ausência de controle de legalidade do ato administrativo e ao pleito de prequestionamento de dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente itens específicos dos Temas 6 e 1.234 do STF, relativos à judicialização do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS;
(ii) verificar se é cabível a oposição de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, sem a presença de vícios no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia, de forma fundamentada, os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF, ainda que sem transcrição literal de seus itens, cumprindo os parâmetros do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
4. A fundamentação explicita que o fornecimento judicial do medicamento foi condicionado à demonstração de requisitos como a imprescindibilidade terapêutica, a ausência de substituto no SUS, a hipossuficiência do autor e a existência de prescrição e parecer técnico favorável, não havendo omissão a ser suprida.
5. A ausência de manifestação literal sobre dispositivos constitucionais invocados pelo embargante não caracteriza omissão, pois o julgado enfrenta de forma substancial os fundamentos jurídicos da controvérsia.
6. A oposição de embargos com a exclusiva finalidade de prequestionamento exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, o que não foi comprovado nos autos.
7. A tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão revela mero inconformismo com a decisão proferida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta substancialmente os fundamentos das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 do STF, ainda que sem sua transcrição literal.
2. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.
3. Para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas n. 6 e 1.234 da Repercussão Geral.